Tribunal: TJDFT
Processo: 0741985-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741985-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTRAND PIERRE SCHMITT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BERTRAND PIERRE SCHMITT, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0718241-86.2022.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão proferida indeferiu o pedido de tutela de urgência elaborado na inicial para determinar que o réu fornecesse ao requerente os fármacos Nivolumabe e Ipilimumabe para tratamento de um tipo raro de neoplasia maligna dos pulmões (ID 144007316): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por BERTRAND PIERRE SCHMITT para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos NIVOLUMAB e IPILIMUBAB, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 143906904. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com carcinoma de células não pequenas, metastático para pulmão e cérebro, sem mutações sensibilizantes de EGFR ou translocação de ALK, e com PD-L1 negativo; (II) submeteu-se a radioquimioterapia. Porém, seu quadro clínico evoluiu, com reaparecimento de um tumor na área pulmonar originalmente tratada, bem como de pequenas lesões (metástases) cerebrais; (III) há indicação de tratamento com os medicamentos pleiteados, que permitiriam prolongar o tempo de sobrevida qualitativa em quase três vezes em comparação ao tratamento quimioterápico isolado, conforme relatório médico do Dr. Rodrigo da Cunha Canto Nery Ferreira (CRM/DF 16.517). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 143906939. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00. Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No julgamento do RE 855178/SE com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal definiu: "EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos". Na leitura da ementa transcrita, observa-se que a inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda foi definida apenas nas ações relativas ao fornecimento de medicação sem registro na ANVISA. E, nas demais hipóteses, foi mantida a jurisprudência de responsabilidade solidária dos entes federados. Por oportuno, ressalto que no julgamento dos embargos de declaração do RE 855178/SE também não restou definida a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo. Com efeito, embora em seu voto inicial o Ministro Edson Fachin, Relator para o Acórdão, tenha efetivamente defendido esse posicionamento, no decorrer da sessão de julgamento, após profundo debate entre os julgadores, restou fixado o seguinte Tema: “(Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Em data recente, ao apreciar o conflito instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão – SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte – TJ/SC, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, fixou a competência da Justiça Estadual, ressaltando expressamente que o Tema 793 do STF não definiu a obrigatoriedade de inclusão da União nos processos relativos à medicação não prevista na RENAME/SUS. Senão, vejamos: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão – SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte – TJ/SC, em ação ajuizada por Luiz da Silva, contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto. II - Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes (fls. 160-174). III - A 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual anulou a sentença proferida e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 231-237). Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 241/245). IV - Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 250-256). V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde – Rename/SUS. VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin – relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum. IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS – mas que já sejam registrados na Anvisa, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020, AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020. X - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ. XII - Note-se que, em casos como o ora analisado, esta relatoria vinha decidindo por determinar o retorno do feito ao juízo singular estadual, para a prolação de novo ato decisório em virtude da desconstituição do anterior, realizada pelo órgão de revisão. XIII - Todavia, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da instrumentalidade, tendo em conta tratar-se de feito relativo à saúde, que postula a urgente concessão de medicamento, e baseado na firme e pacífica jurisprudência desta Corte acerca da competência estadual, concordo com o entendimento de precedentes que determinam a devolução dos autos ao próprio órgão de revisão, in casu, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que prossiga no julgamento do recurso. No mesmo sentido são as seguintes recentes decisões monocráticas: CC n. 182.094, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 3/9/2021; CC n. 182.095, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/9/2021; CC n. 181.936, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/8/2021 e CC n. 180.878, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 1o/7/2021. XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 182107 – SC)" No mesmo sentido, de ausência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativa a pedidos de fornecimento de medicações não padronizadas, a jurisprudência majoritária deste E. Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir nas seguintes ementas, com grifos nossos: (...) 1. Nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal o caso em análise trata-se de litisconsórcio facultativo," tendo em vista que os medicamentos estão registrados pela ANVISA e não há comprovação de que o financiamento seja da União, razão pela qual mantida a competência da Justiça Comum. (....) (Acórdão 1404086, 07580639320198070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (....) 2.1. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 793, do Supremo Tribunal Federal, compreendido pelo o RE no 1.287.019, foi fixada a tese segundo a qual "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente". Nesse sentido, constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória. (Acórdão 1391265, 07057164320208070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Quanto a necessidade da União figurar como litisconsorte passiva em ações cujo pedido é o fornecimento de medicamentos, esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o fornecimento é de responsabilidade solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face da União, ou do Estado/Distrito Federal ou do Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1388599, 07030706020208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (....) 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do processo RE 855.178/SE, fixou a seguinte tese objeto do Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...) 3. Consta do teor do julgamento do RE 855178/ ED alteração do posicionamento do Ministro redator Edson Fachin que, ao final, após discussão da matéria entre os pares, reafirmou a tese já balizada no referido recurso extraordinário, sem imprimir efeitos infringentes aos declaratórios para estender o tema quanto ao polo passivo da demanda, mantendo-se o comando de que somente é obrigatória a inclusão da União na hipótese de medicamento sem registro na Anvisa. 4. Mantém-se o acórdão da apelação cível. (Acórdão 1396603, 07112240420198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC. TEMA No 793 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. A necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa. O fato de o medicamento registrado não estar padronizado pelo SUS não afasta a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito. 2. Embora conste, no voto proferido pelo Ministro Relator para o Acórdão Edson Fachin, menção à necessidade de estabelecimento de algumas premissas, dentre elas a premissa de que "v) se a pretensão veicular pedido de pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo", não foi esta questão aprovada e definida como tese final no julgamento do RE 855178 ED. 3. O que se extrai do julgamento final do RE 855178 ED é que o Supremo Tribunal Federal assentiu pela reiteração da tese já balizada no âmbito daquela Corte a respeito da solidariedade entre os entes da federação, sem prefixar, na ocasião, a legitimidade de cada ente da federação, restando à autoridade judicial, no caso concreto, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. As questões referentes a fornecimento de medicamento não padronizado nos protocolos do SUS poderiam até ser manejados em face da União, entretanto o ajuizamento em face exclusivamente do ente estadual ou distrital não contraria o que restou decidido no precedente (Tema 793 do STF). 5. Em juízo de reexame por força do artigo 1.030, inciso II, do CPC, mantém-se o ven. Acórdão no 1336345, pela desnecessidade de litisconsórcio passivo da União, firmando a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar o feito. (Acórdão 1400706, 07047611220208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, cabe ao Presidente ou Vicepresidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 2. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo C. STF, em sede de repercussão geral. 3. O C. STF, por ocasião do julgamento do RE 855.178, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União" (Tema 793). 4. O primeiro voto divergente apresentado pelo exmo. Min. Edson Fachin, que conhecia dos aclaratórios para aprimoramento do precedente em maior extensão, chegando a estabelecer condicionantes para a admissão das ações que envolvam o fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde pelos entes públicos -, dentre elas a inclusão obrigatória da União no polo passivo, nas hipóteses em que se busca medicamento não padronizado pelas políticas públicas -, não prevaleceu para efeito de fixação da tese em sede repercussão geral. 5. Aquele ilustríssimo Colegiado assentiu pela reiteração da tese já balizada no âmbito daquela Corte a respeito da solidariedade entre os entes da federação, sem prefixar, na ocasião, a legitimidade de cada ente da federação, remanescendo ao Juiz, no caso concreto, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 6. As questões referentes a fornecimento de medicamento não contemplado nos protocolos do SUS poderiam até ser manejados em face da União, mas o ajuizamento em face exclusivamente do ente estadual e, portanto, o seu trâmite perante a Justiça local, não contraria o que restou decidido no precendente qualificado em análise. 7. Acórdão mantido, firmando a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar o feito. (Acórdão 1382562, 00236318820168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reafirmo o entendimento de que o Tema 793 do STF não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT. No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, não padronizada pelo SUS. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. De outro lado, como se cuida de pedido de medicação não padronizada pelo SUS faz-se necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações. 1 _ Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento das medicações NIVOLUMAB e IPILIMUBAB, não padronizadas pelo SUS, com custo anual estimado entre R$ 500.000,00 a R$ 800.000,00, para uso por longo período. Diante disso, o NATJUS/DF, antes de emitir sua conclusão, realiza a análise de dados técnicos e resultados de exames. Tal cautela justifica-se porque somente há respaldo da comunidade científica e das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado na presença de certas condições clínicas, conforme se pode aferir nas Notas Técnicas anexas. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 1 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as parte a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 143906935. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Corrija-se o seguinte dado do cadastramento: polo passivo.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de tutela de urgência para que o DF seja obrigado a fornecer no prazo máximo de 10 dias e enquanto perdurar a indicação médica, os medicamentos Nivolumabe e Ipilimumabe; b) alternativamente, que o prazo concedido ao Natjus para elaboração de nota técnica seja de 7 dias corridos, de forma e evitar que a prestação jurisdicional se torne inócua; e c) no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Sustenta, em suma, que foi originalmente diagnosticado com câncer em Janeiro de 2021, sendo tratado com radioquimioterapia a base de platina entre fevereiro e abril de 2021 e levava, até recentemente, uma vida digna e de relativa normalidade. No entanto, exames realizados em outubro de 2022, mostraram o reaparecimento de um tumor na área pulmonar originalmente tratada, além do surgimento de lesões (metástases) cerebrais. Este novo quadro clínico (evolução para estágio IV do câncer) acompanha-se de dores severas, de tosse extrema, de falta de ar e de disfunções intestinais. Aduz que esta recidiva mostra os limites do tratamento oferecido anteriormente, legitimando, deste modo, o pleito por tratamento mais eficaz que, segundo medicina de evidências, permita prolongar o seu tempo de sobrevida qualitativa em quase três vezes, em comparação ao tratamento quimioterápico isolado, ordinariamente oferecido pelo agravado (19,3 meses x 6,8 meses). Alega que sem os fármacos pleiteados, estima-se que seu tempo de sobrevida seja inferior a 7 meses. Ora, a recusa do ente federado em fornecer os medicamentos Nivolumabe e Ipilimumabe após a já demonstrada ineficácia do referido tratamento quimioterápico em seu caso parece desarrazoada e decorre, salvo melhor juízo, da mora na apreciação (e não da negativa) da incorporação destes fármacos ao SUS para utilização no tratamento de carcinomas de células não pequenas. Ressalta que ao menos um destes fármacos (Nivolumabe) já foi incorporado ao SUS no tratamento de outros carcinomas. Acrescenta que ambos os fármacos pleiteados estão devidamente registrados junto a ANVISA para o tratamento específico de sua enfermidade. O próprio Poder Judiciário, amparado em Notas Técnicas de diversos NATJUS e nos critérios do Tema 106/STJ, tem proferido - em casos análogos - decisões favoráveis ao fornecimento dos exatos medicamentos pleiteados. Diz que a incorporação pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (“CONITEC”) no SUS , que leva necessariamente em conta “as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso” (art. 19-Q, § 2). Argumenta, que o protocolo para o tratamento dos carcinomas de pulmão, aprovada pela Portaria no 957, de 26 de setembro de 2014, que aprova as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) do Câncer de Pulmão, encontra-se desatualizada e não reflete os progressos médicos recentes, nomeadamente em matéria de imunoterapias (já amplamente difundidas na saúde suplementar). Em que pese a Lei Federal no 8.080/90 vedar o fornecimento de medicamentos experimentais ou sem registro aprovado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tal não se pode dizer quanto aos medicamentos registrados. Com efeito, inexiste vedação legal expressa que impeça o fornecimento pelo SUS de medicamentos registrados pela Anvisa, mas que, por qualquer razão (seja sobrecarga, negligência, omissão dos gestores, etc), ainda não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados por falta de análise de suas evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança avaliadas pela CONITEC. Desta maneira, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS resta sedimentado quando atendidos os requisitos do Tema 106/STJ e, quando os protocolos clínicos utilizados pelo Ministério da Saúde estejam defasados. Reforça que é um idoso de 74 anos, pensionista do INSS, com rendimentos inferiores a 2 salários-mínimos mensais e que não possui patrimônio ou pecúnia que o permita adquirir os fármacos pleiteados no processo. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo não foi recolhido uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 144007316 – pág. 10). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na hipótese, o pedido formulado pela parte se refere à determinação para que o Distrito Federal lhe forneça os medicamentos NIVOLUMAB e IPILIMUMAB, os quais são registrados na Anvisa, porém não padronizados pelo SUS para o tratamento da doença apresentada pelo autor (uso off label). Desta feita, considerando ser de ordem pública o ingresso da União na lide, imprescindível a sua análise nesta oportunidade, pois compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150/STF). Tratando-se os autos de fornecimento de medicamentos não padronizado pelo SUS, o Supremo Tribunal Federal, por meio da sistemática dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido da obrigatoriedade de a União compor o polo passivo em litisconsórcio passivo necessário. A respeito do tema, colhe-se a seguinte ementa do RE n° 855.178 /SE julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 793: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator: Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe: 16-04-2020). Observe, que embora a ementa registre apenas a necessidade de serem propostas em face da União a pretensão visando fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, consta expressamente definido no inteiro teor do julgamento a obrigatoriedade de o ente federal também integrar a lide quando se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS, pois “recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”. Confira-se: “VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” (https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=752469853). Com efeito, infere-se que a obrigatoriedade de a União integrar a lide ocorre tanto a) nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, conforme a ementa do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), quando b) tratar os autos de fármaco não padronizado pelo SUS, conforme a integra do voto do Ministro relator da tese. Outrossim, impende destacar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal reafirmando o entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178 (Tema 793) e a necessidade da a União integrar o polo passivo nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, assim como no caso de o fármaco não ser padronizado pelo SUS (hipótese dos autos). Veja-se: “(...) Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, como estabelecido pela Constituição da República, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e com os requisitos determinados no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, o fornecimento do medicamento “OCRELIZUMAB (OCREVUS)” deve ser assegurado à recorrida, pois a ausência de padronização nas políticas públicas de saúde não impede o seu fornecimento, pois, “em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide” (fl. 5, e-doc. 5). Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. (...) 7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente. (...)” (RE 1352117/DF, Min. Cármen Lúcia, DJe-232, 23/11/2021.) – g.n. “(...) O Distrito Federal propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos de n. 0719277-48.2017.8.07.0016, na qual alega transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793). (...) Especificamente em relação às causas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, bem como sobre a necessidade de a União integrar o polo passivo da relação processual em casos tais, o redator para o acórdão, o Ministro Edson Fachin, concluiu seu voto nos seguintes termos: (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (...) Conforme explicitado nas transcritas conclusões do voto condutor do acórdão de julgamento do RE 855.178-RG, a União necessariamente comporá o polo passivo se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA. Assim, neste juízo de cognição preliminar, parece que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG.” (Rcl 47837MC/DF, Min. Nunes Marques, DJe-176 02/09/2021.) – g.n. No mesmo sentido, colhe-se as decisões proferidas nos autos do RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021; RCL 50456, Min. Edson Fachin, DJe 01/06/2022. Dentro deste contexto, tratando os autos de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas – em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo), a preliminar de incompetência absoluta deve ser acolhida e o processo remetido à Justiça Federal. No mesmo sentido, segue a jurisprudência recente desta Corte de Justiça: “(...) Assim, considerando o fármaco pretendido (somatropina), apesar de possuir registro na ANVISA, não está disponibilizado pelo SUS para o tratamento da enfermidade do autor, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, pois, segundo a tese jurídica fixada no tema 793/STF, "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências". 4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.” (07106499320198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 27/9/2021). “(...) Tratando-se de pleito de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, impõe-se a remessa do processo de origem para a Justiça Federal,que decidirá sobre a matéria pertinente à inclusão da União no polo passivo da demanda, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de que, quando a pretensão deduzir "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019).” (07239006720218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 1/12/2021). “(...) A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma. 5. Mantêm-se os efeitos da decisão que antecipou a tutela até que outra seja proferida (CPC, art. 64, §4o). 6. Recurso conhecido não provido.” (07005880820218070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 7/12/2021). “(...) Conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nas razões de decidir dos Embargos de Declaração afetos ao tema 793, quando houver "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090 Divulg 15-04-2020 Public 16-04-2020) 2. No caso dos autos, o medicamento pleiteado embora possua registro ativo na ANVISA, conforme esclarecido no parecer técnico elaborado pelo NATJUS, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade da autora e não é disponibilizado pelo SUS. Portanto, faz-se necessária a inclusão da União na demanda e remessa do feito para a Justiça Federal. 3. Preliminar de incompetência do juízo acolhida. Decisão cassada. Recurso prejudicado.” (07142939320228070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 22/8/2022). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, deve ser declarada de ofício a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para julgar a presente demanda, bem como deve ser determinada a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília a fim de que seja oportunizada a inclusão da União no polo passivo da lide. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator